Tribunal: TJSP
Processo: 1084673-31.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Ação de cobrança. Pretensão de ressarcimento de valores objeto de condenação em outra ação judicial. Descabimento. Requerida que atua como mera intermediária do pagamento, não sendo a real beneficiária dos valores. Sentença mantida. Recurso improvido.